Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700786-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNER CALDEIRA BARBOSA, CARLA VARGAS CALDEIRA AGRAVADO: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, DALTON RIBEIRO NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do processo n. 0704126-09.2021.8.07.0014, deu início à fase de cumprimento de sentença, conforme ID 221400278, na origem. Nas razões do presente recurso (ID 67805244), as partes agravantes, autoras e executadas na origem, trazem insurgências contra os fundamentos da sentença da improcedência, assim como contra a base de cálculo em que devem incidir os honorários sucumbenciais executados, na origem, com a instauração do cumprimento de sentença. Postulam ao final: “a) Que o Egregio Tribunal reveja o decisum, para atenuar a dor e relevar detrimento de patrimonio dos recorrentes causado pela recorrida; b) Que seja revisto o valor sucumbencial no porte de R$42.000,00, derivando-se, dai, a verba honorifica decretada; c) Que o recurso seja recebido no duplo efeito: devolutivo e suspensivo. Preparo ausente, por se tratar de litigante beneficiado pela gratuidade de justiça.”. Preparo recolhido ao ID 67805245. É o relato do necessário.DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade. Com efeito, as razões apresentadas não impugnam a decisão interlocutória agravada, que se limitou a dar início ao cumprimento de sentença em estrita aplicação do Código de Processo Civil. As insurgências recursais, diferentemente, são dirigidas à própria sentença executada, transitada em julgado na data de 05/12/2024, conforme certidão de ID 221083807, na origem. É manifestamente descabido discutir os fundamentos da sentença, inclusive a base de cálculo das verbas sucumbenciais, por meio de agravo de instrumento. Ademais, como não podia ser diferente, em se tratando de instauração de cumprimento definitivo de sentença, esta se encontra acobertada pela coisa julgada, de modo que, também por isso, não comporta discussão. Constou da sentença (ID 217053626, na origem): “Arcarão os autores com as custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte ré, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Esse valor é fixado com atenção ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço – curto, se comparado a outras causas (incisos I a IV, do §2o, do artigo 85 do CPC). Os honorários advocatícios devem ser fixados no referido percentual sobre o valor da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020.”. A impugnação quanto ao ponto deveria ter sido feita por meio da interposição de tempestiva apelação, o que não ocorreu. Inviável a reforma de matéria decidida na sentença no âmbito do presente agravo de instrumento, o qual, por evidente falta de dialeticidade, não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator